Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713054-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA MAISA BARROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou privado, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular. Na época da interposição do recurso, o agravante esclareceu que precisava ser imediatamente transferido para leito de UTI pediátrica com suporte que atenda às atuais necessidades, pois corria risco de morte. Na decisão de ID 57441805, o relator plantonista indeferiu o pedido de tutela recursal. Na petição juntada no ID 57779758, o agravado noticia que o agravante foi interno em leito de UTI no dia 03/04/2024 e requer seja julgado prejudicado o presente recurso. Intimado o agravante para se manifestar, ratificou a informação e confirmou a perda superveniente do interesse recursal. Diante desse novo contexto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora